Tribunal: TJDFT
Processo: 0717705-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVAS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATOS E TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE DEVEDORES. ILEGALIDADE DO DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).
2. No âmbito das tutelas de urgência, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial.
3. Em sede de cognição sumária, na hipótese de inexistirem provas suficientes a respeito da ilegalidade da dívida contraída junto à instituição financeira, eventual decisão de apresentação de documentos deverá ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no decorrer do regular curso processual.
4. Recurso conhecido e não provido.